Tribunal: TJDFT
Processo: 0703170-63.2020.8.07.0002
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. OMISSÃO. ACLARAMENTO. NECESSIDADE. SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
2. Verificada a omissão no acórdão embargado quanto à preliminar de cerceamento de defesa, relativa ao pedido de produção de prova oral, faz-se imprescindível a alteração do julgado com intuito de aclarar a matéria ventilada, contudo, sem modificação no resultado do mesmo.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos.